Tribunal: STJ
Processo: 5096706-09.2022.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2789058 - GO (2024/0420868-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: SINDICATO
DAS
CLINICAS
RADIOLOGICAS,
ULTRASSONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNET., MEDIC
NUCLEAR E RADIOTERAPIA NO EST GO
ADVOGADO
: DANIELLE PEDROSA DE CARVALHO - PE018628
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
PROCURADORES : MILENA CASTELO BRANCO CALDAS GRAÑA - GO050920
ANDRE QUINTINO SILVA PAIVA - GO047830
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA COLETIVO. ISSQN. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA N. 284/STF. VIOLAÇÃO A ENUNCIADO DE SÚMULA.
NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 518/STJ. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA
ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
Consoante entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, revela-se deficiente a
1.
fundamentação, apta a atrair a incidência da Súmula n. 284/STF, quando a alegada violação
aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 é genérica.
Nos termos da Súmula 518/STJ, "para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é
2.
cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula".
A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, embora opostos
3.
os embargos de declaração, obsta o seu conhecimento, nos termos da Súmula n. 211/STJ.
Agravo interno desprovido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
22/05/2025
28/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
29 de maio de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA47768071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/05/2025 12:37:26
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: fc30348f-dbaf-4d8a-8e1a-b9bd6683f7c6

Documento eletrônico VDA47768071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/05/2025 12:37:26
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: fc30348f-dbaf-4d8a-8e1a-b9bd6683f7c6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2789058 - GO (2024/0420868-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: SINDICATO
DAS
CLINICAS
RADIOLOGICAS,
ULTRASSONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNET., MEDIC
NUCLEAR E RADIOTERAPIA NO EST GO
ADVOGADO
: DANIELLE PEDROSA DE CARVALHO - PE018628
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
PROCURADORES : MILENA CASTELO BRANCO CALDAS GRAÑA - GO050920
ANDRE QUINTINO SILVA PAIVA - GO047830
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA COLETIVO. ISSQN. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA N. 284/STF. VIOLAÇÃO A ENUNCIADO DE SÚMULA.
NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 518/STJ. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA
ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
Consoante entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, revela-se deficiente a
1.
fundamentação, apta a atrair a incidência da Súmula n. 284/STF, quando a alegada violação
aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 é genérica.
Nos termos da Súmula 518/STJ, "para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é
2.
cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula".
A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, embora opostos
3.
os embargos de declaração, obsta o seu conhecimento, nos termos da Súmula n. 211/STJ.
Agravo interno desprovido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SINDICATO DAS CLÍNICAS
RADIOLÓGICAS, ULTRASSONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, MEDICINA
NUCLEAR E RADIOTERAPIA NO ESTADO DE GOIÁS contra decisão proferida por
esta relatoria, nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fl. 694):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO. ISSQN. APELAÇÃO CÍVEL. 1. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA N. 284/STF. 2.
VIOLAÇÃO A ENUNCIADO DE SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME
NA VIA ESPECIAL. SÚMULA N. 518/STJ. 3. MATÉRIA NÃO APRECIADA.
Documento eletrônico VDA47581679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/05/2025 13:35:41
Código de Controle do Documento: b7f9b4df-23b5-421c-8578-a8f77ec68a9f

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. 4.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
Em suas razões (e-STJ, fls. 704-716), o agravante argumenta que a decisão
monocrática (e-STJ, fls. 694-698) não deu o devido desfecho ao presente caso.
Para tanto, alega a inaplicabilidade da Súmula n. 211/STJ uma vez que a
questão federal foi devidamente suscitada nos embargos de declaração opostos na
origem.
Afirma ser indevida a aplicação da Súmula n. 284/STF, pois, ao contrário do
que foi afirmado na decisão agravada, demonstrou-se a violação aos dispositivos
invocados.
Sustenta a não incidência da Súmula n. 518/STJ, porquanto "a utilização do
enunciado sumular 213 do STJ como um dos fundamentos do recurso especial não
daria ensejo ao improvimento do recurso excepcional, pois o que se pretende,
conforme já explicitado, é a análise do teor dos artigos 19, 927, III, IV do CPC, para fins
de aferição de que o presente mandado de segurança coletivo é a via eleita adequada
para discutir a ilegalidade do recolhimento do tributo em questão, em razão do cunho
eminentemente declaratório da demanda, nos termos da jurisprudência do STJ no
Tema 118" (e-STJ, fl. 713).
Requer, por fim, a reconsideração da decisão monocrática.
Impugnações apresentadas (e-STJ, fls. 722-725), sem pedido de aplicação
de multa.
É o relatório.
VOTO
Os argumentos trazidos pelo agravante não são capazes de modificar as
conclusões da deliberação unipessoal.
Da leitura da decisão agravada, extrai-se que, quanto à alegada violação
aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, aplicou-se o enunciado da Súmula n. 284/STF em
razão das alegações genéricas. No ponto, é inviável o afastamento do óbice.
Isso porque, conforme consignado anteriormente, ao suscitar violação aos
arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, a parte agravante não indicou de maneira precisa em
que pontos as decisão incorreu em omissão, obscura ou contraditória.
Efetivamente, não se conhece de suposta violação aos arts. 489 e 1.022 do
CPC/2015 quando as alegações que fundamentaram a suposta ofensa são genéricas,
sem indicação efetiva dos pontos omissos, contraditórios ou obscuros, como no
presente caso.
A propósito (sem grifo no original):
Documento eletrônico VDA47581679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/05/2025 13:35:41
Código de Controle do Documento: b7f9b4df-23b5-421c-8578-a8f77ec68a9f

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 1.022 DO CPC.
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
284/STF.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
EXTINTO
PELO
PAGAMENTO.
PRETENSÃO DE REDISCUTIR CÁLCULOS PARA ADEQUAR ÍNDICE DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
COISA
JULGADA.
PROVIMENTO NEGADO.
1. É deficiente o capítulo do recurso especial em que é alegada a ofensa ao
art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) de forma genérica, sem a
indicação específica dos pontos sobre os quais o julgador deveria ter se
manifestado, por impossibilitar a compreensão da controvérsia. Incidência,
por analogia, do óbice previsto na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal
(STF).
2. A jurisprudência desta Corte é no sentido da impossibilidade de se
rediscutir cálculos para fins de adequação de índice de correção monetária
quando a execução já tiver sido extinta pelo pagamento, diante da formação
da coisa julgada.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 2.016.611/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
14/4/2025
23/4/2025
No que concerne à alegada inaplicabilidade da Súmula n. 518/STJ, a
decisão agravada não comporta reforma.
Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, é inviável o exame de
suposta violação à enunciado de súmula no recurso especial, uma vez que não se se
insere no conceito de lei federal infraconstitucional, estabelecido no art. 105, III, e ,
a
c
da Constituição Federal.
Ilustrativamente (sem grifo no original):

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022
DO CPC. INOCORRÊNCIA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA
O SÓCIO ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA À SÚMULA.
CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 518/STJ. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. LEGITIMIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e
cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência
de omissão, contradição ou obscuridade.
Documento eletrônico VDA47581679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/05/2025 13:35:41
Código de Controle do Documento: b7f9b4df-23b5-421c-8578-a8f77ec68a9f

II - A conclusão do Tribunal a quo acerca do redirecionamento do feito
executivo se deu a partir de minucioso exame do acervo fático probatório
dos autos, revelando-se inviável a sua revisão, em sede de recurso especial,
à luz do óbice contido na Súmula n. 07 desta Corte, assim enunciada: "A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
III - O conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da
Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido estrito, não
compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos
normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça.
IV - O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c
do permissivo constitucional, quando, para a comprovação da similitude
fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e
provas.
V - Esta Corte adota o entendimento segundo o qual o § 8o do art. 85 do CPC
/2015 deve ser observado nos casos em que se objetiva tão somente a
exclusão de parte do polo passivo da execução, sem impugnação do crédito
tributário, porquanto, nesses casos, não há como estimar proveito
econômico algum. Na espécie, o acórdão recorrido está em confronto com
orientação desta Corte. Recurso Especial do Agravado provido.
VI - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.168.345/TO, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
25/11/2024
29/11/2024
No que tange à suposta violação aos arts. 19, 927, III e IV, do CPC/2015,
deve ser mantida a incidência da Súmula n. 211/STJ, pois, não obstante a oposição
dos embargos de declaração, a Corte de origem não enfrentou a questão, deixando de
cumprir o requisito indispensável do prequestionamento.
Com efeito, o prequestionamento ocorre quando a causa tiver sido decidida
à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos
respectivos dispositivos legais, interpretando-se sua aplicação ou não ao caso
concreto, e o seu descumprimento obsta o conhecimento do recurso especial pela
incidência da Súmula n. 211/STJ.
Confira-se (sem grifo no original):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
DESCABIMENTO.
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
CONFORMIDADE.
LEGISLAÇÃO LOCAL E MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ANÁLISE.
INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
Documento eletrônico VDA47581679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/05/2025 13:35:41
Código de Controle do Documento: b7f9b4df-23b5-421c-8578-a8f77ec68a9f

1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o órgão
julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e
suficiente à conclusão do acórdão embargado.
2. Inviável a análise de matéria que não foi suscitada no apelo nobre, tendo
em vista constituir indevida inovação recursal.
3. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte
Superior enseja a aplicação do óbice conhecimento estampado na Súmula
83 do STJ.
4. Rever o entendimento alcançado pela Corte de origem encontra óbice na
Súmula 7 do STJ.
5. A análise da tese recursal depende do exame de legislação local, o que
torna inviável a insurgência, na via do recurso especial, ante o óbice da
Súmula 280 do STF.
6. Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação da
Súmula 211 do STJ, quando o Tribunal de origem não emite juízo de valor
sobre a tese relacionada ao dispositivo de lei supostamente violado, mesmo
após opostos embargos de declaração.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.124.384/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/2/2025
21/2/2025

Por fim, registra-se a impossibilidade de se alegar o prequestionamento
ficto. Isso porque, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, aquele só é
admissível quando, após a oposição de embargos de declaração na origem, a parte
insurgente suscitar violação ao art. 1.022 do mesmo diploma, e que tal violação seja
constada, porquanto somente dessa forma é que o órgão julgador poderá verificar a
existência do vício e proceder à supressão de grau, o que não foi verificado na
hipótese dos autos.
Na mesma linha de cognição (sem grifo no original):

PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
INSTALAÇÃO
DE
ESTAÇÕES
DE
RÁDIO
BASE
(ERB).
IRREGULARIDADES. DANOS AMBIENTAIS E PAISAGÍSTICOS AO
PATRIMÔNIO NATURAL MESTRE ÁLVARO. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
211/STJ.
ART.
1.025
DO
CPC/2015.
INAPLICABILIDADE. NÃO INDICAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO
CPC. CONFRONTO ENTRE NORMA LOCAL E FEDERAL. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na origem, a agravante foi condenada, em Ação Civil Pública ajuizada
pelo Ministério Público Estadual, por danos ambientais e paisagísticos ao
patrimônio natural Mestre Álvaro, em razão da infringência à legislação
municipal nas instalações das Estações de Rádio Base - ERB (torres de
serviços de telecomunicações) no Município de Serra/ES.
2. Não houve apreciação específica da suposta ofensa aos arts. 6o, 18, § 1o,
e 19, § 2o, da Lei 13.116/2015, embora suscitada nos Embargos de
Documento eletrônico VDA47581679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/05/2025 13:35:41
Código de Controle do Documento: b7f9b4df-23b5-421c-8578-a8f77ec68a9f

Declaração. Ausente, pois, o indispensável prequestionamento, requisito
constitucional que exige que a causa tenha sido decidida à luz da legislação
federal indicada, bem como tenha sido exercido juízo de valor sobre o
dispositivo legal apontado e a tese recursal a ele vinculada, interpretando-se
a sua aplicação ou não ao caso concreto (AgInt no AREsp 1.511.330/SP,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.12.2019), o que
não ocorreu no caso, o que atrai a incidência da Súmula 211/STJ.
3. Consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
para que seja reconhecido o prequestionamento ficto de que trata o art.
1.025 do CPC/2015, na via do Recurso Especial, impõe-se a indicação e o
reconhecimento pelo STJ de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015
especificamente quanto à questão que se pretende ver analisada, o que não
ocorreu.
4. A repartição de competências legislativas e o confronto entre lei local e lei
federal são temas de ordem constitucional, cuja análise pelo Superior
Tribunal de Justiça importaria em usurpar a competência do Supremo
Tribunal Federal. Precedentes.
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.481.043/ES, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
22/8/2024

Tendo em vista, então, que as alegações feitas no agravo interno não são
capazes de alterar o convencimento anteriormente manifestado, permanece íntegra a
decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47581679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/05/2025 13:35:41
Código de Controle do Documento: b7f9b4df-23b5-421c-8578-a8f77ec68a9f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.789.058 / GO
Número Registro: 2024/0420868-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
509670609 50967060920228090051
Sessão Virtual de
a
22/05/2025
28/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SINDICATO DAS CLINICAS RADIOLOGICAS,
ULTRASSONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNET., MEDIC
NUCLEAR E RADIOTERAPIA NO EST GO
ADVOGADO
: DANIELLE PEDROSA DE CARVALHO - PE018628
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
PROCURADORES : MILENA CASTELO BRANCO CALDAS GRAÑA - GO050920
ANDRE QUINTINO SILVA PAIVA - GO047830
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: SINDICATO DAS CLINICAS RADIOLOGICAS,
ULTRASSONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNET., MEDIC
NUCLEAR E RADIOTERAPIA NO EST GO
ADVOGADO
: DANIELLE PEDROSA DE CARVALHO - PE018628
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
PROCURADORES : MILENA CASTELO BRANCO CALDAS GRAÑA - GO050920
ANDRE QUINTINO SILVA PAIVA - GO047830
Documento eletrônico VDA47751137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:27:22
Código de Controle do Documento: f93a278b-111b-4780-9ae7-c1775ca8bf67

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/05/2025
28/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47751137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:27:22
Código de Controle do Documento: f93a278b-111b-4780-9ae7-c1775ca8bf67